Tribunal: TJSP
Processo: 1000712-61.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTAS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Contratos de compra e venda mercantil de combustíveis, comodato e licença de uso de marca. Descumprimento das cláusulas contratuais indicadas pela autora que restou incontroverso. Rescisão dos contratos que decorreu da inobservância da cláusula de galonagem mínima prevista no contrato de promessa de

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTAS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Contratos de compra e venda mercantil de combustíveis, comodato e licença de uso de marca. Descumprimento das cláusulas contratuais indicadas pela autora que restou incontroverso. Rescisão dos contratos que decorreu da inobservância da cláusula de galonagem mínima prevista no contrato de promessa de compra e venda mercantil. Multa prevista no contrato de licença de uso de marca que não é devida. Cláusula penal reduzida equitativamente para R$216.600,00, considerando-se que houve efetivo cumprimento do contrato por vários anos. Previsão contratual de que a não restituição dos bens dados em comodato importaria incidência de aluguel diário no valor correspondente a 500 litros de gasolina comum que se mostra abusiva. O aluguel mencionado no art. 582 do CC tem natureza de pena e não de contraprestação pelo uso, por isso pode ser reduzido equitativamente pelo juiz com fundamento no art. 413 do CC. Sucumbência recíproca. Recurso das rés parcialmente provido, desprovido o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082420
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000712-61.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes/apelados AUTO
POSTO MARILIA FLEX LTDA e MARÍLIA FLEX CONVENIENCIA LTDA - EPP, é
apelada/apelante PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autora e deram parcial provimento ao recurso das rés. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-61.2017.8.26.0071 -Voto no 25642
2
Voto no 25642.
Apelação n° 1000712-61.2017.8.26.0071.
Comarca: Bauru.
Apelantes e reciprocamente apelados: Auto Posto Marília Flex Ltda. e outra,
e Petrobrás Distribuidora S/A.
Juiz prolator da sentença: Marcelo Andrade Moreira.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS CUMULADA COM
COBRANÇA DE MULTAS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS. Contratos de compra e venda mercantil de combustíveis,
comodato e licença de uso de marca. Descumprimento das
cláusulas contratuais indicadas pela autora que restou incontroverso. Rescisão dos contratos que decorreu da
inobservância da cláusula de galonagem mínima prevista no
contrato de promessa de compra e venda mercantil. Multa prevista
no contrato de licença de uso de marca que não é devida. Cláusula
penal reduzida equitativamente para R$216.600,00, considerando-
se que houve efetivo cumprimento do contrato por vários anos.
Previsão contratual de que a não restituição dos bens dados em
comodato importaria incidência de aluguel diário no valor
correspondente a 500 litros de gasolina comum que se mostra
abusiva. O aluguel mencionado no art. 582 do CC tem natureza de
pena e não de contraprestação pelo uso, por isso pode ser reduzido
equitativamente pelo juiz com fundamento no art. 413 do CC.
Sucumbência recíproca. Recurso das rés parcialmente provido,
desprovido o da autora.
Trata-se de apelação contra a respeitável sentença de fls.
713/721, integrada pela decisão de fls. 734/735, cujo relatório se adota, que,
tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida, (a) julgou o
processo extinto sem resolução de mérito com relação ao pedido de rescisão de
contratos, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por
faltar à autora interesse processual quanto a ele, e (b) julgou parcialmente
procedentes os pedidos de cobrança de multa e indenização por perdas e danos,
para condenar a ré Auto Posto Marília Flex Ltda. a pagar à autora (b.1) multa
contratual no valor de R$433.200,00, corrigido monetariamente desde a rescisão
do contrato e juros de mora a partir da citação, (b.2) os aluguéis devidos em
razão da não devolução oportuna dos bens objeto do contrato de comodato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-61.2017.8.26.0071 -Voto no 25642
3
fixados em R$10.000,00 por mês, cujo montante exato deverá ser apurado em
fase de liquidação, (b.3) multa pelo uso indevido da marca, no valor de
R$433.200,00, corrigido monetariamente desde a rescisão e acrescido de juros
de mora a partir da citação, e (b.4) arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Inconformadas, apelam as partes.
As rés, requerendo a gratuidade da justiça e aduzindo que a
revelia não enseja a imediata procedência da demanda; que o contrato de licença
de uso de marca não prevê multa para o caso de descumprimento com relação à
compra de combustível; que a condenação que lhes foi imposta configura bis in
idem, pois foram penalizadas duas vezes pela mesma conduta; que a cláusula
que prevê multa deve ser interpretada restritivamente; que a multa deve ser
reduzida para 1⁄4 do valor, considerando-se que foi estipulada na vigência do
contrato no período entre 01/12/2008 e 30/11/2017 e o inadimplemento somente
ocorreu em agosto de 2015, evidenciando que houve adimplemento substancial
das obrigações; que agiram de boa-fé e procuraram equacionar a relação
contratual, mas não obtiveram resposta, ao passo que a conduta da autora revela
má-fé e abuso de poder econômico; que não podem ser penalizadas por
buscarem alternativas para redução do impacto financeiro e manutenção do
negócio (fls. 737/748).
E a autora, sustentando que a redução do aluguel ofende os
princípios da liberdade contratual e pacta sunt servanda, pois o valor diário
correspondente a 500 litros de gasolina comum foi livremente pactuado entre as
partes e as rés foram revéis; que o valor dos bens cedidos em comodato é muito
superior ao valor atribuído ao contrato, de modo que o fundamento utilizado para
reduzir o valor dos aluguéis é injustificado; que, se mantido o valor de
R$10.000,00, terá um prejuízo mensal de R$50.000,00, sem levar em
consideração a correção monetária e os juros de mora; que a redução do aluguel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-61.2017.8.26.0071 -Voto no 25642
4
gera enriquecimento sem causa para a ré (fls. 774/782).
Houve respostas (fls. 789/794 e 795/801).
O parcelamento do preparo foi deferido às fls. 831/834, e o
pagamento da primeira parcela comprovado às fls. 851/852.
É o essencial a ser relatado.
O apelo das rés é de ser parcialmente provido, ao passo
que o da autora não comporta acolhimento.
Narra a petição inicial que a autora firmou com Auto Posto
Avenida Flex Ltda. contratos de promessa de compra e venda mercantil, de
comodato de equipamentos e de licença de uso de marca, aditados em
28/08/2008, para fixar o prazo de vigência em 108 meses (entre 01/12/2008 e
30/11/2017), alterar a relação dos bens cedidos em comodato e alterar a
quantidade mínima mensal de produtos que deveriam ser adquiridos pela
promissária compradora, que, em 25/11/2008, foram cedidos à ré Auto Posto
Marília Flex Ltda., no entanto, a partir de 2015 ela deixou de cumprir as
obrigações assumidas, reduzindo a compra de combustíveis junto à autora, que
foi definitivamente interrompida no mês de agosto daquele ano, e passando a
adquirir combustíveis de outras fontes. A autora alegou que notificou as rés para
que passassem a cumprir o contrato (em 05/10/2015), mas persistiu o
descumprimento, em virtude do que, dando por rescindidos os contratos, em
17/03/2016, as notificou para que descaracterizassem o posto revendedor e a loja
de conveniência, devolvessem os bens recebidos em comodato e pagassem as
multas previstas na cláusula 8.2 do contrato de promessa de compra e venda
mercantil (no valor de R$433.200,00), e no item X do contrato de licença de uso
de marca e na cláusula 17.2 do contrato de franquia BR Mania (também no valor
de R$433.200,00), mas também não houve atendimento. Requereu, assim, a
declaração de rescisão dos contratos e a condenação do posto revendedor ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-61.2017.8.26.0071 -Voto no 25642
5
pagamento de multa pelo descumprimento do contrato de promessa de compra e
venda mercantil (no valor de R$433.200,00), das perdas e danos decorrentes do
inadimplemento, de aluguel diário pela não devolução dos bens recebidos em
comodato (em importância correspondente à aquisição de 500 litros de gasolina
comum), e da multa prevista no contrato de licença de uso de marca (na quantia
de R$433.200,00), bem como nas obrigações de restituir os bens recebidos em
comodato e de adotar medidas perante a ANP para registrar sua desvinculação à
marca BR.
A autora foi considerada carecedora da ação com relação ao
pedido de rescisão contratual e os demais pedidos foram parcialmente acolhidos.
Respeitada a convicção externada na sentença, porém, a causa comporta
solução diversa.
Pelo contrato de promessa de compra e venda mercantil e
seus aditivos, em que foi atribuído o valor de R$4.332.000,00, a ré Auto Posto
Marília Flex se obrigou a comprar da autora, com exclusividade, no período
compreendido entre 01/12/2008 e 30/11/2017, quantidades mensais mínimas de
combustíveis (fls. 36/48).
No contrato de comodato (fls. 50/57), as partes expressamente
pactuaram que, no caso de não devolução dos bens recebidos pela ré Auto Posto
Marília Flex dentro do prazo de trinta dias após a rescisão, seria devido aluguel
diário no valor equivalente a 500 (quinhentos) litros de gasolina comum, vigente
na data do efetivo pagamento (item X das condições contratuais comerciais e
cláusulas 10.2 e 10.2.2).
Por sua vez, em sua cláusula 7.1, o contrato de licença de uso
da marca (fls. 63/70) dispôs que, Finda a vigência do presente contrato, a
LICENCIADA se obriga a desfazer a identificação visual do posto revendedor,
retirando as marcas, logotipos, insígnias e ou emblemas e desfazendo o layout
que estiver ostentando em seu estabelecimento, retirando do local qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-61.2017.8.26.0071 -Voto no 25642
6
característica ou elemento de imagem que o identifique ou assemelhe aos postos
revendedores que integram a rede BR (fls. 67).
Verificada a revelia das rés, ficou incontroversa a matéria de
fato alegada na petição inicial que, no caso, corresponde ao descumprimento de
obrigações contratualmente assumidas pela rés, previstas nas cláusulas
transcritas,
quanto
à
aquisição
de quantidades mensais mínimas de
combustíveis, à descaracterização do posto e da loja de conveniência após a
rescisão dos contratos, e à devolução dos bens recebidos em comodato.
As rés constituíram patrono nos autos e requereram a
produção de provas (fls. 221/223), mas, embora deferida a prova pericial por elas
especificada (fls. 225/226), a sua produção foi declarada preclusa, uma vez que
deixaram de apresentar documentos necessários à realização do trabalho (fls.
698/669).
Ressalta-se que, mesmo nesta fase recursal, as rés não
negam as condutas que lhes foram imputadas na petição inicial e, ao contrário,
ao alegarem que houve cumprimento de parte substancial das obrigações
assumidas, a ré Auto Posto Marília Flex reconhece que deixou de adquirir as
cotas mínimas de combustível a partir do ano de 2015. Ainda, quanto à obrigação
de não utilizarem a marca e os símbolos BR após a rescisão do contrato, o
inadimplemento é corroborado pela circunstância de, na petição de fls. 179, elas
terem informado que cumpriram integralmente a decisão que deferiu a tutela de
urgência requerida pela autora. Não foi impugnada a condenação que lhes foi
imposta com relação ao pagamento de aluguéis, restando incontroverso que os
bens recebidos em comodato não foram oportunamente restituídos à autora.
A despeito de não haver controvérsia acerca do
descumprimento das obrigações enunciadas na cláusula 2.3 do contrato de
promessa de compra e venda mercantil (fls. 38) e na cláusula 7.1 do contrato de
licença de uso da marca (fls. 67), porém, a ré Auto Posto Marília Flex não poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-61.2017.8.26.0071 -Voto no 25642
7
ser responsabilizada pelo pagamento de duas multas no valor R$433.200,00.
Os contratos celebrados entre as partes são coligados, pois,
embora tratem de objetos distintos, são interligados e dependentes entre si. Por
isso, a rescisão de um deles importa o desfazimento dos demais. É o que se
depreende, aliás, da cláusula 8.1.5 do contrato de promessa de compra e venda
mercantil, segundo a qual o negócio poderia ser rescindido de pleno direito pela
parte inocente no caso de inadimplemento e/ou rescisão de quaisquer dos
contratos vinculados, ou seja, aqueles de licença de uso de marca, comodato de
equipamentos, fiança e mútuo de dinheiro (fls. 37 e 42).
No caso, conforme descrito pela própria autora, a rescisão do
vínculo contratual existente entre as partes decorreu de a ré Auto Posto Marília
Flex ter deixado de adquirir as cotas mínimas de combustível a que estava
obrigada e, em seguida, ter deixado por completo de adquirir combustíveis da
autora.
Tem-se, assim, que extinção do contrato de licença de uso de
marca não decorreu do descumprimento de alguma de suas cláusulas, mas sim,
foi consequência da rescisão do contrato de promessa de compra e venda
mercantil.
O inadimplemento da obrigação descrita na cláusula 7.1 do
contrato de licença de uso de marca foi posterior à rescisão e nem se poderia
cogitar de situação diversa, tendo em vista que aludido dispositivo contratual
disciplina exatamente as obrigações decorrentes da terminação do contrato (fls.
67).
Nesse contexto, não se compreende ser devida a multa
prevista no contrato de licença de uso de marca, no valor de R$433.200,00 (item
X das condições contratuais comerciais, fls. 63), cuja cláusula 10.1 foi redigida
nos seguintes termos: A rescisão deste contrato sujeitará a parte infratora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-61.2017.8.26.0071 -Voto no 25642
8
pagamento à parte inocente de uma multa compensatória cobrável por inteiro,
descrita no item X das “condições contratuais comerciais” (fls. 68).
Segundo se infere desse dispositivo contratual, a multa seria
devida no caso de haver descumprimento de cláusula daquele instrumento que
acarretasse a rescisão do negócio. Assim, sendo o descumprimento da cláusula
7.1 posterior ao desfazimento do contrato, e não a sua causa (que consistiu a
ausência de aquisição da cota mínima de combustíveis), a multa prevista no
contrato de licença de uso de marca não é devida.
Com efeito, ante a interligação existente entre os negócios
celebrados e a forma em que as cláusulas do contrato de licença de uso da
marca foram redigidas, admitir a incidência dessa multa corresponderia à
imposição de dupla penalidade por uma única infração, consistente no
desatendimento da cláusula de galonagem mínima.
No julgamento de caso análogo ao presente, assim já se
pronunciou estar Corte: a rescisão dos contratos conexos se deu especialmente
no tocante ao descumprimento da obrigação de adquirir quantidades mínimas de
combustíveis, não havendo razão jurídica para aplicação da multa previstas nos
demais contratos, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito da apelante
(TJSP; Apelação Cível 1081173-69.2013.8.26.0100; Rel. Andrade Neto; 30a
Câmara de Direito Privado; j. 06/02/2019).
No tocante à multa prevista no contrato de promessa de
compra e venda mercantil, a ré Auto Posto Marília Flex se limitou a pleitear a sua
redução, sob o argumento de que o contrato foi em grande parte cumprido,
considerando-se que dos 108 meses de sua vigência, o inadimplemento atingiu
apenas 26.
A tese sustentada encontra guarida na norma contida no artigo
413 do Código Civil, que dispõe: A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-61.2017.8.26.0071 -Voto no 25642
9
pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante
da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a
finalidade do negócio (grifos não originais).
A respeito de referida regra, HAMID CHARAF BDINE JR.
leciona que: Diversamente do que estabelecia o art. 924 do CC revogado, o
dispositivo é incisivo: o juiz tem o dever, não a possibilidade de reduzir, ao
contrário do que constava no diploma legal revogado. A norma é de ordem
pública, não admitindo que as partes afastem sua incidência, dispondo que a
multa prevista é irredutível (in Cezar Peluso (coord.), Código Civil comentado,
13a ed., Barueri, Manole, 2019, p. 422) (grifos não originais).
E como esclarece GIOVANNI ETTORE NANNI, A primeira
hipótese consagrada no artigo é na ocasião em que a obrigação principal tiver
sido cumprida em parte. É particularmente ligada à pena convencional
compensatória, em que se preestipula o montante devido em episódio de
inadimplemento absoluto da prestação. Caso o devedor tenha adimplido
fragmento dela, gerando utilidade ao credor, deixando depois de executar a
avença, não é justo que seja obrigado a arcar com a cláusula penal em sua
integralidade (in Giovanni Ettore Nanni (coord.), Comentários ao Código Civil
Direito privado contemporâneo, São Paulo, Saraiva Educação, 2018, p.
678).
Em outro excerto, tratando dos parâmetros que devem ser
observados na redução da penalidade, este último autor pondera que: A
dificuldade reside na extensão da redução a ser efetuada. Não se trata de realizar
mera operação aritmética de proporção entre o valor da prestação originária, a
fração que foi cumprida e o montante da cláusula penal. No fim das contas, o
resultado pode até ser esse, porém, não se deve se contentar com tal raciocínio
como regra. É bem possível que a expressão da pena convencional ainda que
reduzida por intervenção do julgador seja mantida em magnitude maior, pois, se
compensatória, abrange os prejuízos que foram predeterminados. E eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-61.2017.8.26.0071 -Voto no 25642
10
comumente são mais elevados do que a importância da própria prestação. As
circunstâncias do caso é que devem ditar a prudência do julgador (idem, p. 678)
(grifos não originais).
Partindo-se de tais premissas, levando-se em conta o tempo
de vigência contratual estabelecido pelas partes (9 anos), o período em que as
obrigações assumidas pela ré Auto Posto Marília Flex foram cumpridas (6 anos e
8 meses), ainda que o contrato tenha previsto multa compensatória em valor fixo
(R$433.200,00) para a hipótese de descumprimento de alguma de suas
cláusulas, impõe-se a redução da penalidade.
De fato, enquanto a ré atendeu a cláusula de galonagem
mínima houve efetivo proveito econômico para a autora, de modo que não se
poderia admitir a incidência de penalidade no mesmo montante caso o
inadimplemento se desse, por exemplo, no primeiro mês de vigência do negócio.
O parâmetro sugerido pelas rés (redução para 1⁄4 da quantia
prevista no contrato), entretanto, se mostra insuficiente, considerando-se o valor
atribuído ao contrato, os valores envolvidos nas operações de compra e venda
realizadas entre as partes e o inadimplemento da ré Auto Posto Marília Flex, que
ensejou o desfazimento dos contratos antes de seu termo e, com relação à
obrigação de descaracterizar o posto, perdurou por quase um ano e meio entre a
notificação informando sobre a rescisão e o cumprimento da tutela de urgência
deferida neste processo.
Destarte, mostra-se adequada a redução da multa em 50% do
valor originalmente previsto no contrato, ou seja, para a quantia de
R$216.600,00, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de
mora na forma determinada pela sentença.
No que concerne aos aluguéis devidos em razão de os bens
cedidos em comodato à ré Auto Posto Marília Flex não terem sido oportunamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-61.2017.8.26.0071 -Voto no 25642
11
restituídos, diversamente do quanto sustentado pela autora, inexistiam óbices a
que o Magistrado a quo procedesse à sua redução com base no artigo 413 do
Código Civil.
Isso porque o contrato de comodato é gratuito e a previsão
quanto à incidência de aluguéis em caso de retenção dos bens cedidos é de
natureza penal e não propriamente de contraprestação por locação. Por isso, a
doutrina atribui ao aluguel de que trata o artigo 582 do Código Civil a
denominação de “aluguel pena”.
E, na medida em que se trata de penalidade contratual, é
possível a sua redução equitativa quando o valor exigido se mostrar excessivo.
Nesse sentido, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA assevera
que: Sancionado o dever de restituição, determina a lei que o comodatário,
notificado, e assim constituído em mora, estará sujeito ao pagamento do aluguel
que lhe for fixado ao arbítrio do comodante, mesmo que em cifra elevada, pois
não se trata de retribuição correlativa da utilidade, mas de uma pena, a que se
sujeita o contratante moroso (Código Civil, art. 582). Não pode essa fixação, no
entanto, ser abusiva, já que se aplica aqui analogicamente o disposto no artigo
413 do Código, que permite ao juiz a redução equitativa da multa se o montante
da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a
finalidade do negócio (Instituições de Direito Civil - Contratos, vol. III, 18a ed.,
Rio de Janeiro, Forense, 2014, p. 329) (realces não originais).

Na mesma linha NELSON ROSENVALD afirma que: O
contrato não se transmuda em locação, permanecendo como a sua natureza
primitiva. Trata-se, em verdade, de um aluguel-pena, servindo como um meio
coercitivo (inibitório) e atuando para que o comodatário restitua o bem. (...) De
nossa parte, entendemos ser lícito ao juiz reduzir o valor da pena aplicada pelo
titular, quando se revelar excessiva (abusiva), o que evitará uma afronta à própria
função social do contrato. Essa possibilidade decorre da função social da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-61.2017.8.26.0071 -Voto no 25642
12
cláusula penal, evitando a própria desnaturação da punição (art. 413 do CC).
Pensar de modo diferente poderia propiciar uma conduta abusiva do comodante,
desvirtuando, ainda, a ratio essendi do próprio aluguel-pena (in Cezar Peluso
(coord.), Código Civil comentado, 13a ed., Barueri, Manole, 2019, p. 616-617)
(realces não originais).
A propósito, ainda, na III Jornada de Direito Civil do Conselho
da Justiça Federal foi aprovado o enunciado 180, nos seguintes termos: A regra
do parágrafo único do art. 575 do novo Código Civil, que autoriza a limitação pelo
juiz do aluguel-pena arbitrado pelo locador, aplica-se também ao aluguel arbitrado
pelo comodante, autorizado pelo art. 582, 2a parte, do novo Código Civil.
No tocante ao valor do aluguel, o contrato de comodato previu
que este seria o equivalente a 500 (quinhentos) litros de gasolina comum, vigente
na data do efetivo pagamento (item X, fls. 50), o que, como afirmado por ambas
as partes, atualmente corresponde a uma quantia mensal superior a
R$60.000,00.
Conquanto se reconheça que o valor atribuído ao contrato
(R$195,00) realmente não tenha qualquer relação com a expressão monetária
dos bens objeto do comodato havido entre as partes (que incluem três bombas
eletrônicas, compresso para GNV, dispenser duplo para GNV, entre tantos
outros, conforme relação constante do item III de fls. 58), não pode ser afastada a
conclusão de que o aluguel indicado no contrato se mostra excessivo.
A autora não especificou qual seria o valor total dos bens
dados em comodato à ré Auto Posto Marília Flex e as rés, por sua vez, indicaram
que o valor de uma bomba (que se presume ser o bem mais caro entre aqueles
relacionados) seria de até R$10.000,00.
Nesse contexto, ainda que a somatória do valor de mercado de
todos os bens atingisse a importância de R$60.000,00, seria absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000712-61.2017.8.26.0071 -Voto no 25642
13
desproporcional autorizar a incidência de aluguéis mensais em quantia superior.
Destarte,
o
valor
arbitrado
na
respeitável
sentença
(R$10.000,00 por mês) se revela adequado para penalizar a ré Auto Posto Marília
Flex por não ter restituído os bens recebidos em comodato dentro do prazo
previsto no contrato.
Por fim, diante do acolhimento parcial do recurso das rés, a
hipótese é de sucumbência recíproca das partes, de modo as custas e despesas
processuais devem ser rateadas entre elas na razão de 50% para cada. Com
relação aos honorários advocatícios, as rés deverão pagar aos patronos da
autora importância correspondente a 10% sobre o valor da condenação, e a
autora deverá pagar aos patronos das rés o equivalente a 12% do proveito
econômico obtido pela parte que eles representam, já considerado o trabalho
adicional desempenhado nesta fase recursal (artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil).
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso da
autora e dá-se parcial provimento àquele das rés, para excluir da condenação
que lhes foi imposta a multa prevista no contrato de licença de uso de marca,
reduzir a multa do contrato de promessa de compra e venda mercantil para
R$216.600,00, e repartir entre as partes a responsabilidade pelo pagamento das
verbas sucumbenciais, na forma acima especificada, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença recorrida.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator